Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, estes embasados no depoimento de policiais, na apreensão, na posse do recorrente, de uma faca suja de sangue e na comprovação de que a vítima foi atingida por arma branca, tendo o laudo pericial constatado que a lesão é compatível com a faca apreendida, não há falar em ausência de indícios de autoria, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem cabe fazer a análise vertical das provas.

3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, com a apresentação dos fundamentos legais que ampararam a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento

4. Recurso conhecido e desprovido.